Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-90.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021916-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AUTO POSTO SIGA LTDA - CNPJ: 02.111.726/0001-27 (AGRAVANTE), juízo da 4ª vara cível de Várzea Grande (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), Credores (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL SEM CONSIDERAR A PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E REDUÇÃO DO PASSIVO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PERTINÊNCIA – RAZOABILIDADE - ARTIGO 24 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.101/2005, será
fixado o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. E,
“
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
” (§1º).

“(...) A redução do passivo em mais de 50% justifica a redução dos honorários do administrador judicial (...)”
(N.U 1006027-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021916-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO SIGA LTDA

– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO SIGA LTDA

– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de fixação da “
remuneração da administradora judicial em 4% (quatro por cento) do passivo, o que totaliza o montante de R$ 39.016,97 (trinta e nove mil, dezesseis reais e noventa e sete centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas, a ser pago em prestações mensais e sucessivas, até que ocorra o encerramento da recuperação (quando então, eventual remanescente deverá ser quitado em parcela única)
.”

O agravante relata que no início do processo de Recuperação Judicial, o Juízo de piso nomeou o Administrador Judicial em 22.02.2019, fixando os honorários em percentual de 2% (dois por cento) do valor do passivo (R$ 975.424,28); menciona que o primeiro Administrador Judicial atuou nos autos até 02.03.2020, quando pleiteou sua renúncia e, dos trabalhos prestados, expediu a carta aos credores, apresentou o PRJ e diversos pareceres.

Cita que em relação à atuação do novo Administrador Judicial, reduziu o passivo após o julgamento da Impugnação apresentada pelo Itaú Unibanco S.A. que passou a ser no valor de R$ 454.173,13 e prosseguiu à condução da Assembleia Geral de Credores em 15.09.2021; indica que na decisão agravada a Magistrada fixou a remuneração do novo Administrador Judicial em 4% (quatro por cento) sobre o valor do passivo, ainda constando o valor de R$ 975.424,28.

Aduz que
“não é condizente o fato de que o primeiro Administrador Judicial teve sua remuneração fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor do passivo e o novo Administrador Judicial ter sua remuneração fixada em 4% (quatro por cento) sobre o mesmo passivo
.”

Requereu a concessão do efeito ativo, para que fosse determinada a alteração do valor da causa constando R$ 454.173,13 e determinada a redução da remuneração do Administrador para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o novo passivo, ou, subsidiariamente, para o patamar de 4% (quatro por cento), mas determinando-se o abatimento dos valores já pagos ao primeiro Administrador Judicial. No mérito, postula pela ratificação da liminar recursal; subsidiariamente, em caso de manutenção do passivo originário, seja então reduzida a remuneração do Administrador Judicial ao patamar de 3% (três por cento) e seja determinado o abatimento do valor já pago ao Primeiro Administrador Judicial a fim de manter o equilíbrio e a coerência de sua remuneração.

A liminar recursal foi deferida em parte, para determinar a incidência do percentual de
4% (quatro por cento) da remuneração do Administrador Judicial sobre o valor do passivo por ele retificado na relação de credores (R$454.173,13).

Em contrarrazões, a agravada MPB Administração Judicial pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo

provimento
do recurso, para que seja reformada a r. decisão
agravada
, a fim de arbitrar
a remuneração da administradora judicial em 2% (dois por cento) do passivo
retificado na relação de credores R$454.173,13, e consequentemente, que no valor da causa passe a constar o referido valor
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante menciona que no início do processo de Recuperação Judicial, o Juízo de piso nomeou o Administrador Judicial em 22.02.2019, fixando os honorários em percentual de 2% (dois por cento) do valor do passivo (R$ 975.424,28); menciona que o primeiro Administrador Judicial atuou nos autos até 02.03.2020, quando pleiteou sua renúncia e, dos trabalhos prestados, expediu a carta aos credores, apresentou o PRJ e diversos pareceres.

Cita que em relação à atuação do novo Administrador Judicial, reduziu o passivo após o julgamento da Impugnação apresentada pelo Itaú Unibanco S.A. que passou a ser no valor de R$ 454.173,13 e prosseguiu à condução da Assembleia Geral de Credores em 15.09.2021; indica que na decisão agravada a Magistrada fixou a remuneração do novo Administrador Judicial em 4% (quatro por cento) sobre o valor do passivo, ainda constando o valor de R$ 975.424,28.

Aduz que
“não é condizente o fato de que o primeiro Administrador Judicial teve sua remuneração fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor do passivo e o novo Administrador Judicial ter sua remuneração fixada em 4% (quatro por cento) sobre o mesmo passivo
.”

Pois bem. Tem-se dos autos que o agravante ingressou com pedido de concessão do processamento de sua recuperação judicial e indicou o valor do passivo em R$ 975.424,28. E, na decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, a Magistrada nomeou e fixou a remuneração do Administrador Judicial em
2% (dois por cento) do valor devido aos credores, atento aos limites previstos no artigo 24, §5º, da Lei n.º 11.101/2005
.

Em 02.03.2020 o primeiro Administrador Judicial peticionou para requerer a renúncia do cargo no processo recuperacional do agravante e na data de 17.04.2020 foi proferida a decisão de nomeação do novo Administrador Judicial.

Na petição do novo Administrador Judicial (MPB Administração Judicial) nos autos da Recuperação Judicial datada de 14.09.2021, apresentou a nova relação de credores após as retificações dadas por decisões nas impugnações de crédito, em especial a oposta por Itaú Unibanco S.A. (Impugnação de Crédito n° 1013495-47.2019.8.11.0002) com sentença de procedência e exclusão do crédito do impugnante da lista de credores, totalizando, assim, o passivo atual de R$ 454.173,13.

Com efeito, na decisão agravada a Magistrada não considerou a citada retificação, visto que a remuneração em R$ 39.016,97 corresponde a 4% (quatro por cento) do passivo antigo (R$ 975.424,28), de modo que o percentual (4%) indicado sobre o passivo retificado (R$ 454.173,13) representa a quantia de R$ 18.166,9252.

Entretanto, não prospera a pretensão de redução da remuneração do Administrador para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o novo passivo, ou, subsidiariamente, para o patamar de 4% (quatro por cento), mas determinando-se o abatimento dos valores já pagos ao primeiro Administrador Judicial, nem mesmo, de redução para 3% (três por cento) com abatimento do valor já pago ao primeiro AJ.

Isso porque, na decisão de homologação do plano e de concessão da recuperação judicial ao Auto Posto Siga Ltda., ora agravante, a Magistrada rejeitou os embargos por ele opostos e, sobre a fixação dos honorários apresentou fatos relevantes:

“Registra-se que, o
trabalho a ser desenvolvido pela Administração Judicial é complexo, envolve o uso de vários profissionais, a realização de visitas presenciais, o envio de documentos
, etc.

E, inegavelmente, o Auxiliar do Juízo deve ser remunerado de forma justa, por todo o trabalho que deve desenvolver durante todo o processo de soerguimento da empresa.

Além disso,
o percentual arbitrado (4%) não supera o limite legal
; e está em conformidade com o percentual arbitrado por este Juízo.

Outrossim,
a Administradora Judicial assumiu o encargo no mês de maio de 2020, já desenvolveu seu trabalho por mais de 03 (três) anos
sem nada receber
– o que se mostra incompatível com a regularidade processual.

Veja-se que o Auxiliar do Juízo
já apresentou o Relatório Circunstanciado; já providenciou a publicação do edital; já realizou assembleia geral de credores; já apresentou pareceres em vários processos incidentais; – e,
de outro lado, nada recebeu
.
”

Dispõe o artigo 24 e seu parágrafo único da Lei 11.101/2005:

“
Art. 24.
O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes
.

§ 1º
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência
.
”

Como já dito, o passivo apresentado pela recuperanda foi reduzido em m
ais de 50%, consequentemente, de modo que é razoável a readequação dos honorários do Administrador Judicial à luz do princípio da preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005).

Assim, considerando a redução da complexidade das atividades já desempenhadas pelo primeiro Administrador Judicial, bem como, da redução do passivo em mais de 50%
(cinquenta por cento)
, pertinente a readequação do percentual fixado na r. decisão
, ao patamar de 4% (
quatro por cento) sobre o passivo retificado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDUÇÃO DO PASSIVO – MAIS DE 50% - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – MONTANTE JÁ PAGO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS – BENS DECLARADOS ESSENCIAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RESERVA DE 40% AO FINAL- INVIABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A redução do passivo em mais de 50% justifica a redução dos honorários do administrador judicial, considerando ainda que as pessoas excluídas do polo ativo original, ligadas economicamente ao grupo, promoveram outro pedido de recuperação judicial, o qual acarretará, invariavelmente, no pagamento de honorários em relação a esse novo processo. Constatado que os veículos foram declarados essenciais, bem como que há constrições judiciais, inviável o deferimento da alienação dos referidos bens. Diante da solução dada à readequação dos honorários do administrador judicial, descabida a pretensão de que o saldo pago a maior seja deduzido do saldo correspondente a 40%”
(N.U 1006027-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Remuneração de Administrador Judicial – Pretensão à redução do valor arbitrado (5%) sob fundamento de adequá-lo à sua capacidade financeira – Sugestão de arbitramento em 1,5% – Parcial pertinência – Complexidade do trabalho no caso concreto que permite a redução dos honorários – Rearbitramento em 3,5% do passivo concursal – Medida que se mostra razoável e atende aos critérios a serem observados: (a) a quantidade de credores e o tempo necessário à execução das tarefas previstas no art. 22 da LREF; (b) o valor do passivo; (c) o local onde se situam as unidades produtivas e de administração da recuperanda; (d) a dificuldade a ser enfrentada, tendo em vista a natureza dos créditos, pautada na experiência de julgamentos precedentes; (e) o valor dos serviços, por comparação ao mercado e a prática judicial; (f) os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade – Decisão Singular revista – Agravo parcialmente provido. Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso e arbitram os honorários da Administradora Judicial em 3,5%.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2040116-14.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – VALOR APARENTEMENTE ELEVADO FACE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS RECUPERANDAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em razão do alto grau de dedicação e das responsabilidades inerentes ao exercício da atividade de administração judicial da sociedade empresária recuperanda ou da massa falida, faz-se necessário atribuir ao ocupante de tal função justa remuneração aos serviços prestados, cujos parâmetros encontram-se estabelecidos em lei. Conforme preceitua o artigo 24 da Lei 11.101 de 2005, na recuperação judicial, cabe ao magistrado estabelecer o valor da remuneração do Administrador Judicial, ponderando, para tanto, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalhado e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Verificado, no caso concreto, que o valor fixado a título de remuneração do Administrador Judicial afigura-se exorbitante merece reforma a decisão agravada para reduzi-lo, adequando-o aos parâmetros legais estabelecidos no artigo 24 da Lei 11.101 de 2005, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à própria finalidade da recuperação judicial”
(N.U 1002525-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ante o exposto, em parcial harmonia com o parecer ministerial, ratifico a liminar recursal e PROVEJO EM PARTE o recurso,
para determinar a incidência do percentual de
4% (quatro por cento) da remuneração do Administrador Judicial sobre o valor do passivo por ele retificado na relação de credores (R$454.173,13).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024